Tribunal: TJES
Processo: 0000014-54.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000014-54.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMY SOARES CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 quando demonstrada reiterada dedicação a atividades criminosas. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000014-54.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMY SOARES CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 03 de janeiro de 2U24), na Rua Cates, na escadaria, bairro Aquidaban, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado vendendo c

guardando as drogas conhecidas vulgarmente como "maconha", "crack" e "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de Apreensão de fl. 36 e Auto de Constatação de Substancia Entorpecente de fl. 38.

No dia dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento preventivo, receberam diversas denúncias de tráfico de drogas no endereço supracitado, oportunidade em que se dirigiram até o local.

Restou apurado que, durante a diligência, os militares puderam visualizar uma motocicleta de cor preta, placa MP17H68, que em dado momento o piloto estacionou o veiculo e se dirigiu à casa do Denunciado, conhecido como “MIQUINHA”, ocasião em que adquiriu entorpecentes do mesmo, enquanto o carona, posteriormente identificado como Rúdnei Herculano Brittes, permaneceu no local.

Diante dos fatos, após a compra dos ilícitos, a guarnição abordou o individuo que pilotava a moto, sendo identificado como Idmar Camara Navier, e em busca pessoal foram encontradas 02 (duas) buchas de "maconha" com este. Indagado onde teria adquirido os entorpecentes, Edmar afirmou que havia comprado com "MIQUINHA”.

Neste instante, os militares se dirigiram à casa do Denunciado, e perguntado se havia material ilícito em sua residência, afirmou que sim, indicando um balde. Desta maneira, foi encontrado dentro de um pote de creme de cabelo 24 (vinte e quatro) buchas de "maconha", 07 (sete) papelotes de "cocaína" e 01 (uma) pedra de "crack", além de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie. Na sala da residência, foram encontrados 04 (quatro) chips de celular e 01 (um) aparelho da marca Samsung.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, eis que o apelante ostenta três condenações com trânsito em julgado, sendo que duas delas foram corretamente utilizadas para exasperar a pena-base e a terceira para reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, considerando a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

O magistrado de primeiro grau procedeu corretamente à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Em continuidade, requer a defesa do apelante o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, isso porque diante da reincidência do apelante fica inequívoca a dedicação de Valdemy às atividades criminosas, não merecendo, portanto, a benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Por fim, requer a defesa seja concedida ao réu prisão domiciliar.

Ao me debruçar sobre os autos não vi motivos para acolher o pleito defensivo.

Conforme acima já explicitado, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da dedicação de Valdemy às atividades criminosas.

Ademais, não há nos autos qualquer fundamento concreto capaz de ensejar a concessão de prisão domiciliar ao apelante, motivo pelo qual a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)